Tribunal: TJES
Processo: 5000537-09.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
0537
-
09
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MONIQUE MOREIRA SILVA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
CRIME DOLOSO
DE FURTO
-
PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
-
DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,
tem-se que a falta grave ora reconhecida tem por fundamento a comprovação da prática de crime doloso durante o cumprimento de pena, comprovação esta consubstanciada na instauração de processo criminal para apuração do fato.

2.

Suficientemente provados os fatos imputados a agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave.

3.
Quanto ao reconhecimento (homologação) da prática do ilícito disciplinar, por sua vez, manifesta-se a jurisprudência no sentido de que não é necessária a realização de PAD para aplicação de falta grave, desde que haja audiência de justificação realizada com a participação da defesa e do Ministério Público.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000537-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MONIQUE MOREIRA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
0537
-
09
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MONIQUE MOREIRA SILVA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
CRIME DOLOSO
DE FURTO
-
PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
-
DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,
tem-se que a falta grave ora reconhecida tem por fundamento a comprovação da prática de crime doloso durante o cumprimento de pena, comprovação esta consubstanciada na instauração de processo criminal para apuração do fato.

2.

Suficientemente provados os fatos imputados a agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave.

3.
Quanto ao reconhecimento (homologação) da prática do ilícito disciplinar, por sua vez, manifesta-se a jurisprudência no sentido de que não é necessária a realização de PAD para aplicação de falta grave, desde que haja audiência de justificação realizada com a participação da defesa e do Ministério Público.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 16 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
0537
-
09
.202
3
.8.08.00
00

AGVTE: MONIQUE MOREIRA SILVA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
MONIQUE MOREIRA SILVA
,
inconformad
a
com a
D
ecisão
proferida pel
o Ju í z o da 2ª Vara Criminal de

Colatina
/ES
, que,
nos autos da execução penal nº 0005512-30.2017.8.08.0014,
reconheceu

a falta grave praticada pel
a

agravante.

Nas razões recursais,
a defesa
pretende
que a decisão seja reformada,
sustentando a ilegalidade da decisão que reconheceu a prática, pela agravante, de falta grave consistente no cometimento de crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto, sob o argumento de que não há prova de autoria e materialidade e que o delito não foi apurado por Procedimento Administrativo Disciplinar nem foi objeto de sentença condenatória transitada em julgado.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo,
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
no mov. ID
4186343
,
opinando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

as provas não são suficientes para alicerçar o reconhecimento da falta grave supostamente praticada.

Compulsando os autos, nota-se que
a
agravante quando do cumprimento de pena, em regime aberto, praticou, em 04.06.2021, conduta descrita como crime de furto. Senão vejamos o que dispõe o artigo 50 da
L
ei das Execuções Penais:

“
Art. 50.

Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar;

VI - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens

recebidas;

VII - praticar fato previsto como crime doloso”.

Nessa senda,
forçoso concluir
pelas
provas colhida
s
nos autos, que
a

agravante
realmente teria cometido a referida falta,
e
m razão da mencionada conduta,
razão pela qual
foi denunciada nos autos da ação penal nº 0001903-24.2021.8.08.0006, atualmente em trâmite na 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

De modo que, a meu ver, a
s alegações ante a ausência de provas a alicerçar o reconhecimento dos fatos descritos, não merece acolhimento, eis que, as provas da autoria e materialidade estão
comprovadas conforme o processo criminal para a apuração do fato
.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da

pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
” (Súmula 526 do STJ).

Quanto ao reconhecimento (homologação) da prática do ilícito disciplinar, por sua vez, manifesta-se a jurisprudência no sentido de que não é necessária a realização de PAD para aplicação de falta grave, desde que haja audiência de justificação realizada com a participação da defesa e do Ministério Público, nessa linha o Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Recurso extraordinário.
Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Provimento do Recurso. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
2.
No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa
. 3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4.
Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal
. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
(STF; RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020). (destacou-se)

Sendo assim, comprovado que a agravante responde a processo criminal pelo suposto cometimento de crime doloso de furto, praticado no curso do cumprimento de pena, verifica-se devido o reconhecimento da falta grave, sequer sendo necessária a existência de sentença judicial transitada em julgado.

Destarte, comprovada a configuração da falta grave e demonstrada a legalidade do seu reconhecimento, incabível o acolhimento do pleito defensivo

Em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que a referida tese não merece prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)